Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1008130-52.2018.8.11.0000
AUTOR: GETULIO GONCALVES VIANA
REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por GETÚLIO GONÇALVES VIANA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação Cível no 80739/2013, o qual negado provimento e mantida a condenação do Autor, em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (Ação no 1627-62.2011.0037), que tramitou perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste.
Na referida ação civil, o Autor foi condenado a promover o ressarcimento integral dos danos causados ao erário público no importe de R$ 165.938,09 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e nove centavos), multa civil no valor equivalente a 50 (cinquenta) remunerações percebidas como Prefeito do Município de Primavera do Leste, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos e suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos.
Na presente Ação Rescisória, sustenta o Autor violação à literal disposição de lei, posto que a multa aplicada é extremamente alta, desproporcional e tem o condão de levar o gestor à insolvência.
Requer, ao final, concessão de liminar para suspender o acórdão rescindendo.
O pedido de liminar foi postergado para após a contestação.
Contestação apresentada pelo Ministério Público no Id. 8138048.
É o sucinto relatório.
Inicialmente, consigno que a concessão de antecipação de tutela, em sede de Ação Rescisória, é medida excepcional, haja vista que a segurança jurídica produzida pelo manto da coisa julgada é um princípio processual de conteúdo e natureza constitucional que deve ser observado.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde à época do CPC/73.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973 para rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma, no AgRg no AREsp 303.886/DF, sob a relatoria do eminente Min. Arnaldo Esteves Lima. (...) 3. A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). (...) (STJ - AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
O mesmo entendimento perdura no atual Código de Ritos, diante da leitura do art. 969, o qual é expresso em afirmar que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo a concessão de tutela provisória, o que reafirma a ideia de excepcionalidade da medida antecipatória.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Nesse sentido, já no atual e vigente Código de Ritos, também vem se orientando a jurisprudência.
Trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em caráter excepcional, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela (art. 969, CPC/15). 2- A alegação de manifesta violação à norma jurídica deve restar verificada, a fim de se enquadrar o caso em espécie ao disposto no inciso V, do art. 966, do CPC/15. 3- O controle de constitucionalidade difuso, concreto e incidental, exemplificado por julgamento em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, não constitui precedente vinculante, sobretudo, por possuir eficácia, apenas, inter partes, tendo seus efeitos cingidos ao caso concreto a que se vincula. 4- Com efeito, a decisão colegiada prolatada em sede de sobredito Incidente não se presta a rescindir acórdão anterior, já transitado em julgado, em observância à segurança jurídica e em atenção à inexistência de efeito vinculante de tal decisum. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.093594-6/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018)
No caso em tela, ao analisar atentamente os documentos que instruem a presente Ação Rescisória, verifico não estar presente nem a excepcionalidade, tampouco os requisitos processuais para concessão de tutela provisória.
De acordo com o que dispõe o art. 300, “caput” do CPC, para a concessão da tutela de urgência, necessário haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora).
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesta fase de cognição sumária ou horizontal, constata-se que não há a probabilidade do direito (fumus boni iuris) sustentado pelo Autor, pois a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO. (...) IV - Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016. V - Recursos especiais do Município de São Gonçalo do Sapucaí e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecidos e providos. (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018)
No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
Administrativo e Processual Civil. Ação Civil Pública. Improbidade. Agente Político. Terceiro Envolvido. Litisconsórcio Necessário. Inexistência. Prova. Análise. Erro de Fato. Inexistência. Conforme entendimento consagrado pelo colendo STJ, não há litisconsórcio passivo necessário, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, entre o agente político e o terceiro que se beneficiou do ato ímprobo, posto que a conduta daquele se pauta especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da responsabilização da empresa que se beneficiou do ato de improbidade. O erro de fato a que alude a norma do art. 488, inciso IX, do CPC, é aquele em que se admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Revela-se descabido, em sede de ação rescisória, rediscutir a adequação, em função da dosimetria, das penalidades aplicadas ao agente político em sede de ação civil pública por ato de improbidade. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.10.061183-9/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 3o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 17/08/2011, publicação da súmula em 02/09/2011)
Diante do acima exposto, ante à ausência dos requisitos processuais, mormente o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência.
Considerando que não houve a apresentação de questão preliminar ou prejudicial de mérito (seja pelo Autor ou pelo Ministério Público), bem como não havendo qualquer irregularidade processual, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Considerando que o Ministério Público já apresentou contestação, declaro encerrada a instrução probatória.
Intime-se as partes a apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 197, §3o, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em seguida, concluso os autos, nos termos do art. 197, §4o do mesmo Regimento Interno.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora